Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714349-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAWANY MORAES DA SILVA AGRAVADO: REGELI ANA MORAES BARROS, FRANCISCO EUVANGELO DE MORAES BARROS, EDNA MARIA DE MORAES BARROS, MARIA IRANEIDA DE MORAES BARROS, EDER JORGE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAWANY MORAES DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Inventário, Feito no 0002672-20.2016.8.07.0011, proposta por EDNA MARIA DE MORAES BARROS E OUTROS, ora Agravados, entre outros temas, indeferiu o pedido de fixação de aluguéis pela utilização exclusiva de coisa comum, ao fundamento de que tal questão deve ser remetida ao Juízo Cível, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. Sem preparo, uma vez que a Agravante formula pedido de gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista os elementos de convicção existentes no Feito originário, defiro a gratuidade de Justiça à Agravante. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador